Tribunal: TJDFT
Processo: 0753959-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar as alegações articuladas pela agravante no sentido de que que deve ser mantida na posse do bem imóvel objeto do negócio jurídico de locação celebrado com os agravados, até a realização de perícia técnica judicial para aferir o valor de eventuais benfeitorias, visando ao exercício do “direito de retenção”, nos termos do art. 578 do Código Civil em composição com o art. 35 da Lei no 8245/1991.
2. A ordem de desocupação do imóvel em questão encontra-se plenamente válida, pelas razões já examinadas pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0724264- 02.2022.8.07.0001, tendo sido, inclusive, promovida a resolução do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes.
3. Causa estranhamento o fato de ter sido manejada pela ora recorrente ação para pleitear a manutenção da posse de imóvel que já foi objeto de ordem de desocupação proferida por Juízo diverso, situação que projeta o risco da ocorrência de decisões conflitantes, além de subverter o sistema de distribuição da competência jurisdicional.
4. Para evitar a ocorrência de preclusão, eventuais indagações a respeito da possibilidade de exercício do direito de retenção deveriam ter sido suscitadas até o advento da fase decisória, de acordo com o conteúdo normativo do art. 538 do Código de Processo Civil.
5. A despeito das alegações articuladas pela agravante a existência de benfeitorias indenizáveis não está suficientemente demonstrada, por meio de elementos probatórios idôneos.
6. Recurso conhecido e desprovido.